Tribunal: TJDFT
Processo: 0721422-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REPARAÇÃO. DANO DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. MANTIDO.
I - A unificação da pena pecuniária no caso de crime continuado segue a regra do art. 71 do CP, reservando-se o art. 72 somente para os casos de concurso de delitos.
II - O art. 387, IV, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória, o Juiz “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”
III – O valor devido a título de indenização por dano moral será fixado quando houver pedido, prescindido de indicação do valor mínimo e instrução probatória, porquanto o dano é considerado in re ipsa, ou seja, é presumido.
IV - Para arbitrar o quantum mais adequado, deverão ser observados, além das condições econômicas das partes, o proveito obtido pela conduta, a repercussão dos fatos e a intensidade do sofrimento da vítima. Se o valor fixado na sentença observou tais critérios, deve ser mantido.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.